Tribunal: TJSP
Processo: 2238252-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238252-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA, é agravado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238252-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38.119
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238252-59.2020
AGRAVANTE: Supermed Comércio e Importação de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
AGRAVADO: Instituto de Desenvolvimento Social (revel)
COMARCA: Birigui 3a Vara Cível
Agravo de instrumento. Execução de duplicatas mercantis
representativas de venda de mercadorias. Matéria de
competência recursal da 2a Subseção de Direito Privado (11a
a 24a e 37a e 38a Câmaras), nos termos do artigo 5o, II.3, da
Resolução 623/13 deste Tribunal. Recurso não conhecido.
VOTO n.° 38.119
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão prolatada pela magistrada
Doutora Cássia de Abreu, que rejeitou liminarmente o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por
não se aplicar às associações, e porque a mera inexistência de
bens penhoráveis não enseja reconhecimento de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial.
Insurge-se
a
Exequente
alegando que o Executado vem sendo investigado pela Polícia
Civil por desvios de verbas públicas (Operação Raio-X),
circunstância que autoriza a desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238252-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38.119
3
jurídica para alcançar o patrimônio dos associados que se
beneficiaram dos ilícitos.
Recurso tempestivo, preparado
e não respondido (Executado revel).
É o relatório.
Em julho de 2018 se venceram
duas duplicatas referentes aos insumos hospitalares vendidos
por Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda para o Instituto de Desenvolvimento Social,
no valor histórico de R$ 10.648,57 (fls. 15/22). Em outubro de
2019 Supermed ajuizou em face de IDS esta execução de
título extrajudicial, fundada no art. 15 e seguintes da Lei no
5.474/68. Não houve pagamento voluntário, nem oposição de
embargos à execução. Foram bloqueados apenas R$ 1.184,96
por intermédio do sistema BacenJud, e a pesquisa de veículo
pelo sistema RenaJud foi infrutífera.
Em agosto de 2020 a Exequente
apresentou incidente de desconsideração da personalidade
jurídica do Executado, que, embora permaneça em atividade,
consoante cadastro da JUCESP, não possui bens penhoráveis,
circunstância suficiente para o reconhecimento da confusão
patrimonial. Este recurso se volta contra a decisão que rejeitou
liminarmente o incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238252-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38.119
4
Tratando-se de execução de
duplicatas, sem que haja discussão acerca do negócio jurídico
que os litigantes celebraram, a competência recursal é da 2a
Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras),
nos termos do artigo 5o, II.3 da Resolução 623/13 desta Corte:
“ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial,
as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia,
ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador”.
Assim já decidiu o Órgão
Especial deste Tribunal: “Conflito de competência. Embargos
à execução opostos em execução por título executivo
extrajudicial (duplicatas de venda mercantil, com prova de
entrega de mercadorias e protestadas), fundados em 'Carta de
Fiança' e 'contrato de concessão comercial e comodato
(revendedor)', e relativo a compra e venda de combustíveis
Irrelevância, para a definição da competência, de qual seja a
causa subjacente da emissão dos títulos Competência
atribuída à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a Câmaras), para apreciação de execuções fundadas
em título executivo extrajudicial, nos termos da Resolução
623/2013 (art. 5o, II.3) desta Corte Conflito julgado
procedente, declarada competente a Câmara suscitada (20a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238252-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38.119
5
Câmara de Direito Privado)” (Conflito de Competência n.o
0077605-03.2015, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 10.12.2015).
Ante o exposto, não se conhece
do recurso, determinando-se a remessa dos autos a uma das
Câmaras que compõem a Segunda Subseção de Direito
Privado deste Tribunal.
Pedro Baccarat
Relator